Tribunal: STF
Processo: Rcl 67100
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Salesópolis/SP contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1000895-78.2021.5.02.0372), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Em breve síntese, os autos supramencionados tratam de Reclamação Trabalhista ajuizada por ANA CLAUDIA CORREA DE MORAIS em face do MUNICÍPIO DE SALESÓPOLIS, na qual pleiteiava o pagamento da parcela conhecida como Evolução Funcional, prevista no art. 24, § 2º, da Lei Municipal nº 1.592/2009, que acresce o percentual de 9% ao salário da operária.



    [...]



    Recentemente, esse Excelso Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário - RE 1288440.



    [...]



    É, portanto, categórico e induvidoso entendimento desse Excelso Supremo Tribunal Federal pela incompetência material da Justiça do Trabalho, para processar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    [...]



    Portanto, a ordem da Justiça Operária (mesmo que sem o transito em julgado, registre-se) que condenou o ente subnacional ao pagamento da Evolução Funcional, prevista no art. 24, § 2º, da Lei Municipal nº 1.592/2009 (ou seja, em estatuto jurídico-administrativo), é de juízo incompetente, ferindo o Tema 1143.”



    Ao final, requer, no mérito, a “PROCEDÊNCIA da Reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida pela Srª. Drª. Ministra Relatora da DD. 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho nos autos da ação trabalhista nº 1000895-78.2021.5.02.0372, cassando as decisões trabalhistas, remetendo o feito à Justiça Estadual, notadamente, a Vara Única da Comarca de Salesópolis/SP, na forma do Tema 1143”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é aquele decidido no Tema 1.143-RG, RE 1.288.440, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado refere-se à decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 1000895-78.2021.5.02.0372), que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, sob os seguintes fundamentos (eDoc. 19):



    “[...]



    Conforme registrado, foi afastado o provimento do apelo ante a incidência da jurisprudência desta Corte Superior.



    Os fundamentos de insurgência foram registrados na decisão ora embargada, inclusive confirmando os termos do despacho agravado. Ressalta-se ainda que foi específica a decisão no sentido de que o agravo de instrumento não foi conhecido por falta de dialeticidade específica, qual seja, a impugnação do óbice processual estabelecido na instância a quo.



    Observa-se, deste modo, que a intenção da parte embargante é a rediscussão dos fundamentos adotados na decisão embargada, bem como a obtenção do reexame da matéria julgada, pretensão que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, os quais são cabíveis apenas nas hipóteses dos artigos 897-A da CLT e 1.022 do NCPC, o que não se verifica no caso vertente. 



    Rejeito os embargos de declaração.” 



    Posteriormente, a parte interpôs Agravo Regimental, ainda não apreciados pela 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (consulta site TST).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJ-e 18/8/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJ-e de 1º/3/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJ-e de 14/2/2017; RCL 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJ-e de 25/11/2016).



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente